Tribunal: STF
Processo: HC 272425
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.149.975/MS.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, ante a prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inc. I, do Código Penal (contrabando). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos (e-doc. 13).

3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 4). Recurso especial foi inadmitido, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 

4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e negar-lhe provimento (e-doc. 8). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.	

5. A Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação da pena de prestação pecuniária em 3 salários-mínimos. Alega que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em ilegalidade ao afastar a revisão da prestação pecuniária sob o fundamento da Súmula 7/STJ, sustentando que a controvérsia envolve mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não reexame do acervo probatório. Sustenta que as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente é estudante, não possui renda e é assistido pela Defensoria Pública da União, circunstâncias que tornariam desproporcional a fixação da prestação pecuniária em valor elevado. Argumenta, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como aos arts. 44 e 45 do Código Penal, afirmando que a pena pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado e guardar correspondência com a reduzida gravidade concreta da reprimenda aplicada. Aduz, também, que a fixação de prestação pecuniária em valor incompatível com a condição financeira do condenado pode conduzir, em caso de inadimplemento, à conversão em pena privativa de liberdade.

6. Requer, liminarmente, a imediata redução da prestação pecuniária ou, subsidiariamente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para reduzir a prestação pecuniária ao patamar de 1 salário-mínimo. 

É o relatório.

Decido.

7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

9. No ato apontado como coator, o STJ negou o pleito defensivo:

“De plano, é hipótese de conhecimento do agravo regimental, eis que tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria decidida. 
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:
(...)
Quanto à alegada violação aos arts. 44 e 45 do CP, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos "consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, e pagamento de prestação pecuniária em favor de entidade beneficente ou assistencial, a ser destinada pelo Juízo da Execução, no valor de 3 salários-mínimos vigentes na presente data." (fl. 432). Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal e pode ser fixada entre 1 e 360 salários mínimos. 
Assim, a prestação pecuniária não tem como parâmetro apenas a condição financeira do réu, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
 No caso, inexiste ilegalidade na imposição de prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos, pois além de estar muito próximo do mínimo permitido em lei, em respeito a condição financeira do réu, ainda levou em consideração o dano decorrente da grande quantidade de maços de cigarros paraguaios contrabandeados (13.350 maços). 
Ademais, a pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária, sob o argumento de desproporcionalidade em face da condição econômica do réu, demanda, necessariamente, a reavaliação do conjunto fático-probatório que formou o convencimento da instância ordinária. Tal procedimento é vedado na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 deste Tribunal.
(...)
Assim, se verifica que, no presente caso, que: a) não há ilegalidade na fixação da prestação pecuniária em 3 salários-mínimos, pois, além de próxima do mínimo legal, considerou a extensão dos danos do ilícito e a quantidade de maços de cigarros contrabandeados (13.350), de modo que sua redução demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP, é ato de iniciativa exclusiva do julgador e pressupõe flagrante ilegalidade, inexistente na hipótese.” (e-doc. 2, p. 3-6; grifos adicionados)

10. Não se vislumbra ilegalidade. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.

11. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator